Tribunal: TJMT
Processo: 1050191-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050191-86.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLY DE ARAUJO MENDES - CPF: 325.997.491-15 (EMBARGANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLY DE ARAUJO MENDES - CPF: 325.997.491-15 (EMBARGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA REGRA DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MARLY DE ARAUJO MENDES contra acórdão da 5a Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à sua apelação para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, determinar o refaturamento das faturas impugnadas e redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para a concessionária ENERGISA e 20% para a autora, com majoração dos honorários recursais em desfavor da concessionária, mantendo a gratuidade de justiça. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, defendendo a incidência da sucumbência mínima em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a regra da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrentou expressamente a matéria relativa à sucumbência ao reconhecer o provimento parcial do recurso da autora e redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para a concessionária e 20% para a autora, com fundamento no art. 86, caput, do CPC.

5. A não aplicação da regra da sucumbência mínima do art. 86, parágrafo único, do CPC decorre de opção fundamentada do órgão julgador, que reconheceu sucumbência recíproca em razão do êxito parcial de ambas as partes.

6. A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, apenas suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, não impede o reconhecimento da sucumbência recíproca.

7. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o critério adotado para fixação da sucumbência, configurando tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme entendimento do STJ (
EDcl
no REsp 1549458/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do critério de distribuição dos ônus sucumbenciais quando a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão. 2. A aplicação da sucumbência recíproca, com fundamento no art. 86, caput, do CPC, afasta a alegação de omissão quanto à regra da sucumbência mínima quando reconhecido o êxito parcial de ambas as partes. 3. A gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, mas não impede o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 85, §§ 2o e 11, 86, caput e parágrafo único, e 98.
Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022,
DJe
25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto
s
por
MARLY DE ARAUJO MENDES
,
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
MARLY DE ARAUJO MENDES, e negou provimento ao recurso de apelação da concessionária ENERGISA,
contra decisão
,
nos autos da
Ação Inominada C/C Reparação por Danos Morais C/C Pedido de Tutela Liminar/Provisória de Urgência
n.

1050191-86.2024.8.11.0041
.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto à aplicação da regra de sucumbência mínima disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo a qual, sagrou-se vencida nos pedidos, portanto
,
cabe
ndo
ao embargado o pagamento integral do ônus sucumbenciais.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada e complementado o julgado. Postulam, ainda, que sejam considerados
pré
-questionados todos os dispositivos legais invocados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo e isento de preparo [ID: 344314351].

Não foram apresentadas contrarrazões [ID: 346998371].

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
o
posto por
MARLY DE ARAUJO MENDES
contra acórdão [ID: 343950859] desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade, deu provimento parcial à apelação
interposta por si
, exclusivamente para
,
majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
;
determina
r
que a concessionária promova o refaturamento das faturas impugnadas, observando a média histórica de consumo ou a leitura técnica adequada, conforme disciplinam as normas regulatórias da ANEEL
; redistribuir
os ônus sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso da autora, que alterou o resultado econômico da demanda, fixando-se a sucumbência em 80% (oitenta por cento) para a concessionária ENERGISA e 20% (vinte por cento) para a autora, devendo cada parte arcar com honorários advocatícios nessa mesma proporção
,
tomando-se por base os parâmetros estabelecidos na sentença
.

Ainda, foram
major
ado
s
os honorários advocatícios recursais exclusivamente em desfavor da concessionária ENERGISA, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, acrescendo-se 5% (cinco por cento) ao percentual originalmente fixado, em razão do desprovimento total de seu apelo
, mantendo a dispensa
do pagamento
pela autora
de sua cota-parte
relativa às
custas, despesas e honorários, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Pois bem.

Constou do voto condutor do acórdão embargado, no que
pertine
:

“[...]Diante de todo esse conjunto, evidencia-se que o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que melhor atende ao princípio da reparação integral, reflete a intensidade do sofrimento experimentado e desempenha função pedagógica adequada, sobretudo tendo em vista o caráter reiterado e multifacetado da falha verificada, que abrangeu
irregularidades de medição, faturamento, cobrança, notificação e suspensão do serviço.

À luz das considerações expendidas, deve ser mantido o reconhecimento da irregularidade das faturas impugnadas, a ilegalidade do protesto e docorte de energia elétrica realizado em feriado, a ausência de notificação prévia válida, e a falha grave na prestação do serviço público, circunstâncias que justificam a manutenção da condenação por danos morais, com majoração doquantumfixado.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer de ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da concessionária ENERGISA, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora
MARLY DE ARAÚJO MENDES
, para:(1) majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais);(2) determinar que a concessionária promova o refaturamento das faturas impugnadas, observada a média histórica de consumo ou a leitura técnica adequada, conforme disciplinam as normas regulatórias da ANEEL;(3) redistribuir os ônus sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso da autora, que alterou o resultado econômico da demanda, fixando-se a sucumbência em 80% (oitenta por cento) para a concessionária ENERGISA e 20% (vinte por cento) para a autora, devendo cada parte arcar com honorários advocatícios nessa mesma proporção, tomando-se por base os parâmetros estabelecidos na sentença;(4) Por consequência, majoro os honorários advocatícios recursais exclusivamente em desfavor da concessionária ENERGISA,

nos termos do art. 85, § 11, do CPC, acrescendo-se 5% (cinco por cento) ao percentual originalmente fixado, em razão do desprovimento total de seu apelo;(5) Mantenho a autora dispensada do pagamento de sua cota-parte das custas, despesas e honorários, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como
voto.
[...]” [ID: 343950859].

Como é cediço, para o

acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero
inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No presente caso, a embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar, de forma clara e específica, a aplicação da regra da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.
Alega que houve omissão
quanto à proporcionalidade do ônus sucumbenciais, especialmente diante do fato de que se deu como parcialmente vencida em seu recurso de apelação.

Todavia, não assiste
razão
à embargante.

Isso porque a matéria relativa à sucumbência foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, o qual, ao reconhecer o provimento parcial do recurso de apelação da autora, procedeu à redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 80% (oitenta por cento) para a concessionária e 20% (vinte por cento) para a
embargante
, aplicando, de forma clara e fundamentada, a regra geral prevista no art. 86,
caput
, do C
PC
. Vejamos:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Ademais, a fixação dos honorários advocatícios observou os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelos patronos e o grau de êxito obtido pelas partes.

Assim, a circunstância de o acórdão não ter acolhido a tese da sucumbência mínima não configura omissão, mas resulta da aplicação consciente e fundamentada que o julgador entendeu adequad
a
ao caso concreto.

Ressalte-se, por oportuno, que a embargante permanece dispensada do recolhimento de sua cota-parte das custas processuais e dos
honorários advocatícios, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi regularmente deferida, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

A concessão do benefício da justiça gratuita limita-se a suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais eventualmente impostas à parte beneficiária, não afastando, por si só, a possibilidade de reconhecimento de sucumbência recíproca quando caracterizado o êxito parcial de ambas as partes na demanda.

Dessa forma, não cabe
na estreita via dos embargos de declaração, exigir novo exame da proporcionalidade dos ônus sucumbenciais ou a reavaliação do critério decisório já adotado, providências que extrapolam a finalidade integrativa do recurso.

O mero descontentamento d
a

e
mbargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição do
presente embargos
de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deveráse valerdo recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”(STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relaçãoàmatéria
nele abordada,extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
a

e
mbargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada,obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

No tocante ao prequestionamento cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Art. 1.025.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.

Ainda, segundo entendimento consolidado por esta Egrégia Câmara, “
O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais invocados
” (TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2025, DJE 26/08/2025).

Portanto, considere-se
prequestionada
toda a matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
o
s
embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026